Tribunal: TCU
Processo: 011.703/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão que julgou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame oposto por Aldineia de Oliveira Silva contra o Acórdão 1192/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal e negou registro ao ato de aposentadoria emitido em seu favor pelo Superior Tribunal de Justiça, em razão da inclusão, nos proventos, de quintos de funções comissionadas exercidas após o advento da Lei 9.624/1998, bem como em razão de cômputo de tempo de serviço federal prestado de forma descontinuada para fins de percepção de anuênios, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e no art. 7o, II, da Resolução 353/2023, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeitos os itens 9.1, 9.3.1, 9.3.4 e seus subitens, e 9.3.5 do Acórdão 1192/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. considerar ilegal o ato de concessão inicial de aposentadoria de Aldineia de Oliveira Silva e, excepcionalmente, determinar seu registro; 9.3. comunicar esta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.